Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. circunstância de caráter pessoal. RECONHECIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUMENTO DE 1/3 NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A reincidência, condição pessoal do réu, implica diversos efeitos desfavoráveis a ele, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.
2. Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.
3. Na hipótese de sentenciado reincidente, o prazo prescricional deve ser aumentado em 1/3 (um terço), nos termos do art. 110, caput, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.